Tribunal: TJSP
Processo: 1500321-82.2018.8.26.0275
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Furto. Art. 155, § 1o, c/c o art. 16 do Código Penal. Sentença que julga parcialmente procedente a ação penal, condenando o réu à pena de 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime aberto, e 4 dias-multa. Reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo. Impossibilidade. Circunstância não comprovada. Imprescindibilidade da realização de exame pericial, conforme o STJ, somente

Ementa:

APELAÇÃO. Furto. Art. 155, § 1o, c/c o art. 16 do Código Penal. Sentença que julga parcialmente procedente a ação penal, condenando o réu à pena de 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime aberto, e 4 dias-multa. Reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo. Impossibilidade. Circunstância não comprovada. Imprescindibilidade da realização de exame pericial, conforme o STJ, somente sendo possível sua substituição por outros elementos probatórios caso o crime não deixe vestígios, os vestígios tenham desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitam a confecção do laudo. Ausência de qualquer dessas justificativas no caso dos autos. Sentença inalterada. Recurso improvido.